Tribunal: TJMT
Processo: 1004386-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004386-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA CONCEBIDA DA PAIXAO - CPF: 396.418.131-53 (AGRAVADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004386-44.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Maria Concebida da Paixão

EMENTA

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES
– CABIMENTO
–
VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004386-44.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Maria Concebida da Paixão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco BMG S.A.,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral que lhe move
Maria Concebida da Paixão
, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário da parte autora, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois, a cobrança é legítima e fundada em contrato regularmente firmado pela agravada.
Assevera que
a multa diária é inaplicável ao caso em análise e, caso não seja o entendimento, alega que deve ser fixada com moderação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A tutela antecipada recursal foi indeferida
(id. 80180979).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 80279956).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004386-44.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Maria Concebida da Paixão

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Concebida da Paixão
propôs
ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral
contra o
Banco BMG S.A, aduzindo que em 09.02.2020, foi creditado em sua conta bancária o valor de R$ 2.636,00 (dois mil, seiscentos e trinta e seis reais), proveniente de empréstimo consignado que não contratou.

Asseverou que ao entrar em contato com a instituição financeira, foi informada que em fevereiro/2020, foram contratatos dois empréstimos consignados em seu nome, na modalidade cartão de crédito, sendo um deles descontado do provento de aposentadoria e outro da pensão por morte.

Firme em seu propósito, sustentou que solicitou o cancelamento dos dois contratos e, em 06.04.2020, procedeu com a devolução da quantia, mediante o pagamento de dois boletos bancários, no valor de R$ 1.318,00 (mil, trezentos e dezoito reais), cada. Afirmou que mesmo após restituir o montante, o banco continuou realizando os descontos, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Diante disso, o douto magistrado
a quo

deferiu a tutela de urgência pleiteada,
determinando a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário da parte autora, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
a cobrança é legítima e fundada em contrato regularmente firmado pela agravada.
Assevera que
o convênio com o INSS não permite apenas a suspensão do desconto, o que resulta na liberação total da margem consignável, possibilitando à recorrida a contratação de outro empréstimo perante instituição financeira diversa, tornando a medida irreversível.

Segue sustentando que a multa diária é inaplicável ao caso em análise e, subsidiariamente, aduz que deve ser fixada com moderação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifico que apesar do agravante afirmar o desacerto da decisão combatida, a autora demonstrou na inicial que procedeu com a devolução do montante proveniente do empréstimo, fato não impugnado pelo recorrente.

Nesse passo, resta evidente o perigo de dano consiste na manutenção dos descontos diretamente no beneficio previdenciário da recorrida, trazendo inquívocos prejuízos de ordem material, mormente em razão de o valor ter sido restituído pela agravada.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência deve ser mantida.

Visto isso, em relação ao afastamento da multa diária,
mister
se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz a materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1o, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021